Tribunal: STF
Processo: Rcl 52148
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Alexandre do Nascimento Pereira, em 1º.3.2022, contra decisões proferidas pelo juízo da 27ª Vara Cível de Fortaleza-CE, no Processo n. 0543599-67.2012.8.06.0001, e pelo Desembargador Relator do Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação n. 0638866-54.2021.8.06.0000, pelas quais teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



O caso



    2. O reclamante relata ter ajuizado, em 2012, a Ação Revisional de Cláusula Contratual n. 0543599-67.2012.8.06.0001 contra GELP Empreendimento Imobiliário Ltda., em razão de reajustes alegadamente excessivos em parcelas de financiamento de imóveis relativas à aquisição de dois lotes urbanos.



    Noticia que, em 17.7.2020, sem se pronunciar sobre o pedido revisional, o juízo da 27ª Vara Cível de Fortaleza-CE julgou procedente o pedido de reconvenção formulado pela ré e determinou a desocupação dos imóveis, um deles utilizado para a residência da família, e outro como oficina mecânica.



    Informa que a apelação interposta contra essa decisão teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido e que estaria na iminência de ser despejado dos imóveis, pois o juízo reclamado teria intimado, em 25.2.2022, a GELP Empreendimento Imobiliário Ltda. para indicar “a localização exata do imóvel a fim de expedição do Mandado Judicial” (fl. 4). 



    Daí a presente reclamação, na qual sustenta que as autoridades judiciárias reclamadas teriam descumprido a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC e que “a liminar de desocupação do imóvel do reclamante [foi deferida] exatamente no ponto exponencial de contaminação do vírus, em 17/07/2020” (fl. 5).



    Assinala estar “na iminência de ser desalojado do único imóvel que possui e que constitui sua residência família, onde o mesmo mantém a posse por mais de 13(treze) anos, e que também constitui seu local de trabalho, onde funciona uma singela oficina mecânica de onde o reclamante retira seu sustento e de sua família, dando clara função social à propriedade” (fl. 6).



    Argumenta que “o ato de desocupação deferido pela juíza singular, traz duas consequências deletérias não só ao reclamante, mas, também sua família, constituída de esposa e filhos. Isso porque, como já dito, o imóvel em questão além de constituir a residência família do reclamante também é seu local de trabalho, sendo que a medida de desocupação ora combatida privará o mesmo e sua família do único teto que possui, como também o privará do pleno exercício do seu oficio de mecânico” (fl. 5).



    Menciona precedentes afirmando-os favoráveis à sua tese jurídica.



    Requer medida liminar para suspender “o ato judicial alusivo a ordem de DESOCUPAÇÃO/REITEGRAÇÃO do imóvel deferido pelo juízo da 27ª Vara Cível de Fortaleza-CE, processo 0543599- 67.2012.8.06.0001 e Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº. 0638866- 54.2021.8.06.0000 TJ/CE, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19, ou, pelo menos, até o dia 31 de marco de 2022, marco temporal estabelecido pela Corte, ou até o julgamento definitivo da presente Reclamação” (fl. 10).



    Pede o benefício da assistência judiciária gratuita e a procedência da presente reclamação para “alinhar a r. decisão que deferiu a ordem de desocupação nos autos do processo 0543599-67.2012.8.06.0001 que tramita na 27ª Vara Cível de Fortaleza e Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº. 0638866- 54.2021.8.06.0000, ao que restou determinado na Medida Cautelar prolatada na ADPF nº. 828/DF” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a reintegração da GELP Empreendimento Imobiliário Ltda. na posse dos imóveis em foco, as autoridades reclamadas teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O quadro apresentado nesta reclamação constitucional não se subsume ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC.



    Não se explicita, na peça inicial da reclamação, a identidade de elementos de fato e de direito que permitiria ter-se como idêntico o decidido pelo juízo da 27ª Vara Cível de Fortaleza-CE, no Processo n. 0543599-67.2012.8.06.0001, e pelo Desembargador Relator do Pedido de Efeito Suspensivo na Apelação n. 0638866-54.2021.8.06.0000, e o que exarado pelo Ministro Relator daquela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.



    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021).



    Em 1º.12.2021, após a promulgação da Lei n. 14.216, de 7.10.2021, o Ministro Roberto Barroso estendeu os efeitos da medida cautelar deferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe 3.12.2021).



    7. A despeito da gravidade do quadro relatado pelo reclamante não há como atuar na forma por ele pretendida nesta reclamação pela ausência de competência deste Supremo Tribunal para solução de caso que se põe fora do objeto possível de ser conhecido e julgado nesta sede.



    Tem-se da leitura dessas decisões, tidas como descumpridas na alegação apresentada pelo reclamante, que o objetivo nelas vislumbrado é a proteção aos direitos fundamentais de grupos ou comunidades em condições de vulnerabilidade que, especialmente no período pandêmico experimentado, podem conduzir à situação de hiperfragilidade social, econômica e jurídica das pessoas deslocadas da condição em que estão. Não se buscou, por elas, a proteção de interesse singular, mas coletivo, de comunidades vulneráveis.



    Não é de se desconsiderar e lamentar o grave cenário exposto pelo reclamante. 



    Entretanto, o direito foi suscitado e decidido pelas instâncias competentes. Não se comprova, na espécie, descumprido do que cuidado na ADPF 828 e que atrairia a competência desse Supremo Tribunal a prestar jurisdição.



    8. Não se comprova o substrato fático que ensejou a decisão proferida naquela arguição, não se demonstrando, assim, descompasso nem estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-MC, o que inviabiliza o seguimento válido da presente reclamação. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 49.987-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso controvertido não guarda pertinência temática com o decidido na ADPF 828 MC, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. 2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 50.064-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    9. A argumentação traçada no presente processo revela a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela legislação vigente e pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, do que é exemplo: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora